Tribunal: TJMT
Processo: 1014221-11.2025.8.11.0002
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA/SANEAMENTO. PRELIMINAR. COMPLEXIDADE. NECESSIDADE DE PERÍCIA. AFASTADA. MÉRITO. FRAUDE NO HIDRÔMETRO DEMONSTRADA. LIGAÇÃO CLANDESTINA. LAUDO TERMO DE OCORRÊNCIA. LAUDO FOTOGRÁFICO. IMPUGNAÇÃO INSUFICIENTE. SUBSTITUIÇÃO DO HIDRÔMETRO. MULTAS E FATURAS DEVIDAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 334706376 – reclamação no 1014221-11.2025.8.11.0002 – Juizado Especial Criminal E Fazendário De Várzea Grande), que julgou improcedente o pedido inicial e procedente o pedido contraposto. 2- PRELIMINAR. 2.1) A prova produzida é suficiente à apreciação da causa, revelando desnecessária a prova pericial. Precedentes. (TJMT – 2a TR – RI no 1010538-26.2023.8.11.0037 – rel. Juiz ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR – j. 13/05/2024 - DJE 17/05/2024) e (TJRS – 4a TR – RI no 50044405720228210022 – Rel. Juiz Jerson Moacir Gubert – j. 04/08/2023). 3- MÉRITO. 3.1) A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (CDC, art. 6o, inciso VIII c.c. art. 373, I, do CPC). Precedente. (STJ – 4a T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019). 3.2)Restou demonstrado: - que, em fiscalização realizada em 28/3/2025, foi constatada a existência de ligação direta na unidade consumidora, bem como a retirada do hidrômetro anteriormente instalado no local; - que havia inadimplemento de faturas de consumo, circunstância que ensejou o corte do fornecimento de água em 25/3/2025; - que o histórico do sistema da autarquia registra diversos cortes no fornecimento ao longo dos anos, sem solicitação formal de religação, sendo o abastecimento posteriormente restabelecido no local sem requerimento administrativo, sem impugnação especifica; - tais circunstâncias evidenciam irregularidade no abastecimento da unidade consumidora, afastando a alegação de ausência de cavalete por inércia da autarquia.3.3) É legítima a cobrança de multa administrativa e recuperação de consumo quando constatada ligação direta na unidade consumidora, desde que demonstrada a irregularidade por meio de registros fotográficos, relatório de inspeção e demais documentos técnicos produzidos pela concessionária. 3.4) Demonstrada a irregularidade no sistema de abastecimento da unidade consumidora, não há que se falar em anulação da multa ou inexigibilidade das cobranças, tampouco em indenização por dano moral, ante a inexistência de ilicitude na conduta da concessionária. 3.5) no caso, o pedido contraposto guarda relação com o objeto da petição inicial, ou seja, os débitos decorrentes de um mesmo contrato, não incorrendo, portanto, em afronta ao art. 31, da Lei no 9.099/95. Precedentes. (TJDF – 2a TR – RI no 0705084-48.2019.8.07.0019 – rel. Juiz JOÃO LUÍS FISCHER DIAS – j. 19/7/2021 - PJe 28/7/2021); (TJPR – 5a TR – RI no 0000969-95.2018.8.16.0120 – rela. Juíza Maria Roseli Guiessmann – j. 12/7/2021) e (TJMT – TRU – RI no 10006484020218110035 – rel. Juiz LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR - 14/3/2022). 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014221-11.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[NAYHARA KAROLINE QUEIROZ MAURI - CPF: 013.790.431-23 (RECORRENTE), HELENA MARIA DOS SANTOS MARIANO - CPF: 016.234.509-77 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026